Tribunal: STF
Processo: ARE 1525216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo o objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado (eDOC 60, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 65 da Lei estadual nº 14.184, de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, estabelece que o dever da administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé. 



    2. Alterada a carga horária dos servidores públicos municipais de Uberlândia, gerando incompatibilidade de horários para os funcionários que ocupam dois cargos públicos, a Administração Pública tem o dever de exercer a autotutela e rever os atos que se concretizaram dentro do quinquênio anterior.



     3. O processo administrativo exige a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e as decisões devem ser motivadas. 



    4. É válido o ato administrativo decorrente de processo administrativo em que foram observados os referidos princípios. 



    5. Além disso, não é possível, no âmbito jurisdicional, adentrar o mérito do ato administrativo para corrigir eventual injustiça da sanção imposta. 



    6. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que denegou a segurança.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, caput, 5º, II, LIV, LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 87, p. 17):



    “(...) a Recorrente inscrita sob a matrícula n° 10.887-1, ocupa o cargo de provimento efetivo, sob o regime Estatutário, de Assistente Social Padrão 13, e foi nomeada em 12/05/1994. Ocupa também o cargo sob a matrícula n° 24.750-2, de provimento efetivo, sob o regime Estatuário, de Assistente Social Padrão 4, sendo que fora nomeada em 03/09/2012. De modo que, a instauração de processo disciplinar (PAD Nº 107/2020) destinado a apurar suposta incompatibilidade de horário nas atividades exercidas pela servidora, ora Recorrente, ocorre após mais de DEZ ANOS EM EXERCÍCIO PLENO DE FUNÇÃO DEMONSTRADA COMPATIBILIDADE EXISTENTE.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 282, 356 e 284, além de aplicar o Tema 660 (eDOC 95).



    Em 11.11.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de adequação à luz do Tema 1081 da sistemática da repercussão geral (eDOC 128).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG, considerando que “a questão controvertida no recurso não abarca a inconstitucionalidade da acumulação de cargos, mas abrange a caracterização ou não da compatibilidade de horários, considerando a premissa fática utilizada pelo Colegiado de que a parte recorrente ocupava dois cargos de Assistente Social, de seis horas diárias, cada um” determinou a devolução do processo a esta Corte (eDOC 130).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim assentou (eDOC 60, pp. 10-16):



    “Observo que a Lei Complementar municipal nº 662, de 2019, alterou dispositivos da Lei municipal nº 11.966, de 2014 (Plano de Cargos e Carreira do Município de Uberlândia) e estabeleceu que: 



    Art. 10-A Respeitadas as jornadas especiais e as previstas no Anexo III desta lei, os servidores públicos da Administração Direta cumprirão jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, em turnos contínuos de 06 (seis) horas diárias, que poderão ser flexibilizados, nos termos desta lei. 



    Em 24.07.2020 foi instaurado procedimento administrativo contra a apelante para apurar a suposta incompatibilidade de horários nas atividades exercidas por ela. Portanto, antes do transcurso de cinco anos. 



    Neste ponto, a irresignação é inacolhível.



    (...)



    Observo que a apelante ocupava dois cargos efetivos de Assistente Social, de quatro horas diárias, cada um. Com a edição da Lei Complementar municipal nº 662, de 2019, alterou dispositivos da Lei municipal nº 11.966, de 2014, ela passou a ocupar dois cargos de Assistente Social, de seis horas diárias, cada um. Ora, considerando o intervalo intrajornada de, no mínimo, 15 (quinze) minutos e o intervalor interjornada de, no mínimo, 11 (onze) horas, não há compatibilidade de horários de dois cargos de seis horas. 



    Quanto ao processo administrativo disciplinar, verifico que ele foi instaurado em 24.07.2020, a apelante teve regular participação no mesmo: foi ouvida, apresentou defesa, alegações finais, sempre assistida por advogado, o qual foi intimado de todos os atos processuais. Comprovado que a recorrente ocupava dois cargos públicos de assistente social, de seis horas diárias e trinta semanais, cada um, a Secretária Municipal de Administração de Uberlândia determinou que a apelante indicasse local e horário em que pudesse exercer os dois cargos sob pena de demissão. O exame das peças e atos do processo administrativo disciplinar patenteia que os atos estão fundamentados. 



    Além disso, conforme bem consignado pelo julgador monocrático “além de ter sido observado o direito da autora ao devido processo legal, não há comprovação de que as supostas irregularidades apontadas na peça de ingresso prejudicaram a sua defesa (demora quanto à conclusão dos trabalhos no PAD; ausência de portaria indicando a suposta substituição de membro da comissão processante; falta de indicação do nome da Sra. Ivanês Reis de Assis Godrim na 2ª Ata de Deliberação da Comissão; ausência de vista sobre documentos juntados após a apresentação de defesa)”.



     Não restando comprovada a existência de vícios no processo administrativo disciplinar e respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como da motivação dos atos administrativos, o ato que resultou na aplicação da pena de demissão ao impetrante é válido. 



    Anoto que o Poder Judiciário, ao prestar a tutela jurisdicional, não pode adentrar o mérito do ato administrativo. Somente examina se o mesmo é válido”.



    Constato que esta Corte, ao julgar o RE 1.246.685-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 28.04.2020, Tema 1081, reafirmou a jurisprudência, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Eis a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Noto que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem. Após a instauração de Processo Administrativo disciplinar, em que respeitados o devido processo legal, o órgão constatou a incompatibilidade de horários. 



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.46.1738-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.02-.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidora pública. Acumulação de cargos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.504.853-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente